Tribunal: STF
Processo: ARE 1587912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E DIFAL/ICMS. INCLUSÃO DE PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa do ramo comercial contra ato do Superintendente Executivo da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás que considerou legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ICMS incide sobre o valor da operação, que compreende todos os custos, incluindo tributos, conforme previsto em lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.223, firmou o entendimento de que é legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
5. A tese fixada pelo STJ no Tema 1.223, acerca da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, não se confunde com o Tema 69 do STF, que trata da impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
6. Inexiste previsão legal para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS e do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), tendo em vista a inexistência de qualquer dispositivo legal que impeça a incidência."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 87/1996, art. 13; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.091.202/SP, Tema nº 1.223; STF, RE 574706, Tema nº 69.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I; 155, II; 195, I, alínea “b” da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente